Tribunal: STF
Processo: ARE 1250589
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. MULTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “Embargos à Execução Fiscal. Multa administrativa. Lei Municipal n. 3.128/2009 e n. 3.315/2011. Obrigatoriedade de isolamento visual dos usuários das agências bancárias (divisórias) e obrigatoriedade da existência de guarda-volumes, respectivamente. Ação julgada improcedente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Nulidade da CDA. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos legais. Ausência de prova de prejuízo quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Autuações pautadas em descumprimento de Lei. Admissibilidade. Precedente do STF no sentido de que o município é competente para editar lei que obrigue agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento, já que se cuida de norma de interesse local e protetiva do consumidor. Inteligência do art. 30, I, da CF. Multa. Caráter sancionatório. Inocorrência do confisco. Recurso não provido.” (Doc. 7, p. 6)
    Nas razões do apelo extremo, o agravante sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 30, I e II, 48, XIII, 150, IV, e 192, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 280 do STF (doc. 11, p. 8).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 280 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 desta Corte. Precedentes. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.” (ARE 1.018.009-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/4/2017)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Ausência de impugnação de todos fundamentos da decisão agravada. Óbice ao processamento do agravo. Precedentes. Súmula nº 287/STF. Prequestionamento. Ausência. Incidência da Súmula nº 282/STF. 1. Há necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de se inviabilizar o agravo. Súmula nº 287/STF. 2. Ante a ausência de efetiva apreciação de questão constitucional por parte do Tribunal de origem, incabível o apelo extremo. Inadmissível o prequestionamento implícito ou ficto. Precedentes. Súmula nº 282/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.915-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/5/2013)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente